Tribunal: TJMT
Processo: 1032700-42.2019.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032700-42.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANA MARIA MACIEL - CPF: 440.742.206-87 (JUIZO RECORRENTE), MARINA MACIEL COSTA DA SILVA - CPF: 061.390.186-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA MARIA MACIEL - CPF: 440.742.206-87 (RECORRIDO), MARINA MACIEL COSTA DA SILVA - CPF: 061.390.186-09 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO DE APOSENTARIA
- PRAZO RAZOÁVEL - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E CELERIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A demora injustificada da autoridade pública em apreciar e aviar requerimento administrativo em prazo razoável viola os princípios da eficiência, celeridade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1032700-42.2019.8.11.0041
, impetrado por
Ana Maria Maciel

contra
ato do

Gerente de Concessão do
Mato Grosso
Previdência – MTPREV
, nos seguintes moldes:
“
determino

a autoridade apontada como coatora, que promova a análise conclusiva do pedido de aposentadoria formulado por ANA MARIA MACIEL (PAD 65532/2018), dentro do prazo legal para apresentação das informações, adotando-se, se necessário, as providências necessária para impulso e julgamento do PAD 565560/2011, pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo
.
” (Id.
48392013
)

Após o ato sentencial, a autoridade coatora informou nos autos, id. 48392033, que a aposentadoria foi deferida bem como publicada no Diário Oficial do dia 20/09/2019.

Diante disso, a impetrante, id. 48392035, informou também que
os processos de aposentadoria foram finalizados após o ajuizamento da ação, de modo que já se encontra aposentada de ambos os cargos, razão pela qual entende-se que não se justifica o reexame necessário na presente hipótese.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Procuradora de Justiça Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pela ratificação da sentença (id. 55578985).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária de sentença do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1032700-42.2019.8.11.0041
, impetrado por
Ana Maria Maciel

contra
ato do

Gerente de Concessão do
Mato Grosso
Previdência – MTPREV
, nos seguintes moldes:
“
determino

a autoridade apontada como coatora, que promova a análise conclusiva do pedido de aposentadoria formulado por ANA MARIA MACIEL (PAD 65532/2018), dentro do prazo legal para apresentação das informações, adotando-se, se necessário, as providências necessária para impulso e julgamento do PAD 565560/2011, pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo
.
” (Id.
48392013
)

Extrai-se dos autos que a
impetra
nte

ANA MARIA MACIEL

interpôs o presente mandado de segurança
contra suposto ato coator praticado pel
o

GERENTE DE CONCESSÃO DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV

para viabilizar a análise
definitiva em processo administrativo de pedido de aposentadoria
, posto que
teve negado o prosseguimento do seu processo de aposentadoria pela autoridade impetrada, ao argumento da imprescindibilidade de anterior análise do Processo Administrativo no 565560/2011, cujo objeto reside em suposto acúmulo ilegal de cargos por parte da interessada. Ademais, ao que se denota, o mencionado procedimento administrativo encontrava-se em trâmite desde o ano de 2011, sem solução definitiva.

A remessa oficial relaciona a concessão da ordem em
mandamus
contra conduta tida como ilegal do
G
erente de concessão do
M
ato
G
rosso
P
revidência – MTPREV,
consistente em morosidade quanto ao Requerimento de
aposentadoria
.

A presente ação foi distribuía em 24/07/2019, e, até a data da prolação da sentença, em 03/06/2020, o documento não havia sido expedido, oportunidade em que a omissão da Administração Pública em apreciar a postulação em prazo razoável já havia alcançado aproximadamente 05 (cinco) anos.

Didático, Hely Lopes Meirelles doutrina que:

“o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e o ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante”
(
in
Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, “habeas data”, 25a ed., Malheiros Editores, 2003, p. 39).

Evidente,
in casu
, a configuração do silêncio administrativo, ainda que se adote como parâmetro o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 37 da Lei 7.692/2002
(Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual)
, considerado máximo para a apreciação de requerimentos de qualquer espécie apresentados a Administração Pública Estadual.

Isso porque, exaurido em muito o prazo, não socorre qualquer justificação plausível a superar a ofensa aos princípios administrativos da eficiência, celeridade e razoabilidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MILITAR. ANISTIA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MORA INJUSTIFICADA. NECESSIDADE DE APRESENTAR DECISÃO. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora que, no prazo do art. 49 da Lei 9.784/1999, profira a decisão do pedido de anistia. 2. No que diz respeito ao argumento da impetrada de que falta interesse de agir por ausência de decisão administrativa a ser proferida por ela, verifica-se que nas Informações reconhece a existência de omissão. A demora em proferir a decisão é a omissão combatida no presente Mandado de Segurança, havendo interesse e utilidade na eventual concessão da ordem para compelir a autoridade a praticar o ato, razão por que a preliminar deve ser rejeitada. 3. Da mesma forma, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, uma vez que a eventual concessão da ordem será restrita a determinar que se profira a decisão, sem adentrar no mérito administrativo. 4. O requerimento de anistia do impetrante recebeu parecer favorável da Comissão de Anistia em 20/3/2018, e passaram-se mais de dois anos sem ser proferida a decisão da Ministra de Estado. Caracterizada, assim, a falta de razoabilidade desse interstício. 5. Não é permitido que a Administração Pública postergue indefinidamente a conclusão do processo administrativo, devendo atuar com celeridade e eficiência, e, ainda, levando em consideração, no caso, a idade avançada do anistiado. De forma que está presente o direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo com celeridade. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no MS 25.730/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)”.

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS
– RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA EM RELAÇÃO À PARTEDOS REQUERIMENTOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO EM RELAÇÃO À ATOSOMISSIVOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SÚMULA 45 DO STJ – PRAZO PARA ANÁLISE ESTABELECIDO PELA PORTARIA No 389/2015/SEMA/MT – ATRASO INJUSTIFICADO –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5o, LXXVIII, DA CF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA SENTENÇA RATIFICADA.
A pretensão posta ao crivo do Poder Judiciário no writ diz respeito à ato omissivo, consistente na alegada demora da Administração em analisar seus requerimentos administrativos, de forma que o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009 se renova continuamente, enquanto permanece a omissão da Administração. Todavia, apesar de não configurada a decadência, e mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, resta impossibilitada a retificação da sentença nesse ponto, uma vez que é defeso ao julgador, em sede de Remessa Necessária, agravar a situação da Fazenda Pública, à luz da Sumula no 45/STJ. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria no 389/2015/SEMA ((N.U 0000614-09.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020) Destaquei.

Ante o exposto,
RATIFICO
a r. sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021